Tribunal: STF
Processo: Rcl 55673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU) em face de decisão proferida nos Autos nº 0809232-55.2022.4.05.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF da 5ª Região), que, ao indeferir pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, manteve a determinação de desocupação e demolição, no prazo de 30 (trinta) dias, de seis imóveis construídos irregularmente na faixa de domínio ao largo das linhas férreas localizadas nos Kms 121 e 123 da Linha Tronco Sul Recife, no Município de Palmares/PE.



    2. A parte reclamante narra que, em ação de reintegração de posse movida pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL), a 26ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco julgou procedente o pedido, para determinar a reintegração na posse de faixa de domínio da malha ferroviária, bem como a demolição dos imóveis ocupados pelas famílias dos ora assistidos, a Srª Maria Lúcia Pinheiro da Silva e outros, construídos em área não edificável ao longo de 15m (quinze metros) da ferrovia (art. 4º, III, da Lei no 6.766/79) — autos originais nº 0000599-82.2011.4.05.8307. Em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada apenas para determinar que a demolição e a remoção dos bens situados na ocupação irregular fossem realizadas pelos réus, às suas expensas. Com o trânsito em julgado da decisão em 04.07.2019, foi expedido o mandado de reintegração de posse. A Defensoria Pública requereu a sua suspensão imediata até a análise do pedido de prorrogação do prazo da ADPF 828 ou até a OMS decretar o fim da pandemia da Covid-19. O pedido foi indeferido e as parte foram intimadas a cumprir a ordem no prazo de 30 (trinta) dias. Interposto agravo de instrumento, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. O mérito do referido agravo de instrumento segue pendente de julgamento. 



    3. A parte reclamante afirma, assim, que, a partir do dia 02.08.2022, “a qualquer momento podem ser praticados atos de violência policial para efetivar a reintegração”. Sustenta que o ato reclamado afronta a medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. Ressalta que moram na região afetada não somente os assistidos, mas, também, centenas de famílias de baixa renda, há várias décadas, sem qualquer oposição por parte do poder público. Aduz que não há nos autos nenhuma demonstração de projeto de reutilização desse trecho da extinta malha ferroviária pela parte autora, o que revela a inexistência de utilidade pública na desocupação e demolição dos referidos imóveis, além da ausência de qualquer risco de prejuízo ao poder público com a manutenção, por ora, das casas no local. 



    4. Informa, ainda, que já vêm sendo realizados diálogos entre as partes, em um grupo de trabalho interinstitucional, o que demonstra a possibilidade de resolução extrajudicial do conflito, fato que sequer foi considerado pelo ato reclamado. Cita, por exemplo, a audiência pública realizada em 27.10.2021 sobre o tema do “Déficit Habitacional em Pernambuco”; bem como a audiência pública realizada em 13.05.2022, pela Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco para tratar, especificamente, do tema "Comunidades Ameaçadas de Despejo pela Ferrovia 6/21 Transnordestina Logística - FTL no Estado de Pernambuco”. 



    5. Nesse contexto, requer, em caráter liminar, que sejam sustados os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse imediata. Ao final, pede a confirmação da liminar em definitivo, “evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19, ou no mínimo, até 31/10/22”. Pleiteia, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. 



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



     iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifos acrescentados)



    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei no 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente.  Confira-se a ementa da decisão: 



     Ementa : Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida .



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    9. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30.06.2022. Recentemente, em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022.



    10. No caso em análise, foi determinada, por decisão transitada em julgado, a desocupação e demolição de construções realizadas dentro de faixa non aedificandi de ferrovia federal. Em cumprimento de sentença, foi expedido o respectivo mandado de reintegração de posse e, na sequência, indeferidos os pedidos de suspensão de seu cumprimento e de concessão de efeito suspensivo ao subsequente agravo de instrumento. 



    11. Embora a controvérsia, na origem, envolva seis imóveis especificamente, há documentos nos autos que indicam a existência de outros imóveis na mesma situação. As audiências realizadas entre diversas instituições públicas, com participação do MPF, da DPU e do legislativo estadual, sugerem tratar-se, em verdade, de situação antiga de ocupação de área pública na qual se instalaram inúmeras famílias e onde fixaram suas residências. Depreende-se dos autos que a omissão das autoridades públicas envolvidas permitiu a consolidação de situação que, nesse momento, representa grave problema social a demandar cautela do Poder Judiciário na solução da controvérsia. A própria ação de reintegração de posse, objeto da presente reclamação, data do ano de 2011.



    12. Ademais, em consulta ao andamento processual na origem, verificou-se que o cumprimento do mandado de reintegração de posse em questão chegou a ser suspenso anteriormente, justamente com fundamento na pandemia do coronavírus (Covid-19). Há, também, nos autos de origem manifestação do MPF favorável à suspensão. Nesse contexto, entendo que não seria razoável determinar o cumprimento agora, quando prorrogado o prazo estabelecido na medida cautelar da ADPF 828, e sem a demonstração específica de risco iminente de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, para uma situação que perdura por tantos anos. Isto é, não é possível enquadrar a hipótese dos autos na situação de excepcionalidade prevista no paradigma, que justificaria a desocupação coletiva. Além disso, o órgão reclamado não condicionou o cumprimento da decisão ao realocamento em moradia adequada, tampouco estabeleceu medida assistencial aos assistidos que serão removidos de suas moradias no período da pandemia.



    13. Por fim, verifico que a situação dos autos parece atender aos parâmetros fixados pela Lei nº 14.216/2021, que, prevê, em seu art. 2º, que ficam “suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”, observadas as prorrogações subsequentes. 



    14. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que, no caso, há fumus boni iuris nas alegações da reclamante. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta que o mandado de reintegração de posse pode ser cumprido a qualquer momento - pois exaurido o prazo de trinta dias em 02.08.2022 (cf. inicial) - e a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, dada a irreversibilidade da medida deferida pelo órgão reclamado.



    15. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse (Autos nºs 0000599-82.2011.4.05.8307 e 0809232-55.2022.4.05.0000), até o julgamento definitivo da presente reclamação. Defiro a gratuidade de justiça.



    16. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



          Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator